Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-50.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001657-50.2018
EMBARGANTES: IROTIDA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MOFATTO E OUTROS.
EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S. A.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINGUIU A DEMANDA ORIGINÁRIA – PERDA DO OBJETO RECURSAL – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que resta prejudicado o agravo de instrumento ou os embargos de declaração interpostos contra decisão provisória quando sobrevém prolação de sentença na ação principal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por IROTIDA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MOFATTO e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores opostos por eles (Id. 7442961).
Após o regular processamento, sobreveio a informações da Magistrada a quo, no Id. 55383997, dando ciência da prolação de sentença nos autos de origem.
Os embargantes manifestaram pela perda do objeto deste recurso (Id. 67024535).
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Ressai dos autos que o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o feito, tendo os autores/embargantes apresentado o competente recurso apelatório, que ascenderá a este e. Tribunal para julgamento.
E neste particular, é de sabença que, sendo proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento ou dos embargos de declaração, eis que aviado para discutir a decisão interlocutória proferida no nascedouro da demanda, e não existe mais utilidade sem eu processamento.
A propósito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223) ” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853).
Não obstante a isso, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo poderão ser objeto de apreciação pela instância ad quem em sede de recurso de apelação. Entendimento contrário, aliás, acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.
Este é o entendimento do e. STJ, in verbis:
"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...) Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela. Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fossejulgado pelo órgão colegiado. (...) 4. ‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1o-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)
Em casos bastante semelhantes já decidiu este Tribunal, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PREJUDICADO. Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal.” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, RAC no 70.158/2011, Rel. Desa. Maria Erotides K. Baranjak, j. em 22.11.2011) (grifo nosso)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. Fica prejudicado, por perda de objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória se, na época do seu julgamento, pelo Tribunal ad quem, já tenha sido proferida sentença de mérito no processo em primeira instância.” (TJ-MT, 4a Câmara Cível, RAC no 108.951/2007, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. em 17.12.2007) (grifo nosso)
Portanto, estes embargos perderam o objeto em razão da sentença superveniente prolatada na demanda originária.
Dispositivo.
Com estas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR